Tribunal: TJDFT
Processo: 0704420-79.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS E FRAUDE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU NEGATIVA DE AUTORIA. REJEITADA. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA. INVIABILIDADE. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime de furto, mediante fraude e em concurso de pessoas, previsto no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. As questões em discussão consistem em: (i) examinar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade delitiva imputada (art. 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal.); (ii) analisar a possibilidade de desclassificar o crime de furto para o de receptação; (iii) verificar o critério de exasperação da pena-base aplicado na dosimetria e o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Havendo outras provas inequívocas da autoria delitiva, a ausência de procedimento de identificação/reconhecimento não tem o condão de afastar a condenação.
4. O conjunto probatório, incluindo a confissão extrajudicial do réu e os depoimentos da vítima e da testemunha policial, comprova a autoria e materialidade do furto qualificado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de fraude, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas, tampouco em desclassificação para o crime de receptação.
5. A jurisprudência dominante entende como mais adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável.
6. Contando o réu com menos de 21 anos na data dos fatos, deve incidir a atenuante da menoridade relativa.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, incisos II e IV; CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27.10.2020, DJe 18.12.2020; TJDFT, Acórdão 1631165, 3a Turma Criminal, Rel. Jesuíno Rissato, julgado em 20.10.2022, publicado no PJe em 30.10.2022; TJDFT, Acórdão 1877320, 3a Turma Criminal, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, julgado em 13.06.2024, publicado no PJe em 25.06.2024.